Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. SELFIE. ASSINATURA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIDA. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
2.1. No caso dos autos, a instituição financeira ré se desincumbiu do seu ônus probatório e comprovou a autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes dos contratos impugnados.
2.2. Assim, compreende-se que a contratação do empréstimo consignado é imputável o autor, descabendo cogitar qualquer nulidade e/ou inexistência, o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.